Tribunal: STF
Processo: ARE 1585634
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Diadema, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“Apelações cíveis e remessa necessária - Infância e Juventude - Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de medicamento a menor diagnosticada com asma persistente grave de difícil controle - Preliminares rejeitadas - Direito à saúde - Direito público subjetivo de natureza constitucional - Exigibilidade independente de regulamentação - Normas de eficácia plena - Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas - Reserva do possível afastada - Feito não sujeito ao Tema 106 do C. STJ - Fármaco que consta da lista do RENAME 2022 - Prescrição e relatório médicos fundamentados e subscritos pela médica que assiste a menor - Prova inequívoca da necessidade e eficácia do medicamento - Comprovada hipossuficiência financeira - Inaplicabilidade do Tema 006/STF ao caso - Possibilidade de fornecimento do fármaco genérico - Apresentação de receita médica semestralmente atualizada - Multa cominatória - Possibilidade - Redução da multa diária ao montante de R$ 300,00, e limitação ao patamar de R$ 30.000,00 - Manutenção da verba honorária fixada pelo Juízo a quo - Honorários não devidos pela Fazenda Estadual Súmula 421, STJ - Fixação de sucumbência recursal devidos exclusivamente pela Municipalidade - Apelo do Município de Diadema desprovido - Recurso do Estado de São Paulo e remessa necessária parcialmente providos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 1014220-95.2017.8.26.0161, Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Francisco Bruno (Presidente da Seção de Direito Criminal), j. 15.3.2023)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República e contrariedade ao tema 6 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Supremo Tribunal Federal que confirmou a decisão de origem sobre o fornecimento de medicamento, ao fundamento de que compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. 2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, buscando a rediscussão do mérito já apreciado, bem como a aplicação de teses de repercussão geral relativas a medicamentos. 3. O acórdão embargado, ao analisar o caso de fornecimento de medicamento, entendeu que o Tribunal de origem não destoou das teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante pretende, por meio dos aclaratórios, apenas a rediscussão do mérito da decisão. III. Razões de decidir 5. O acórdão embargado não apresenta o vício de omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo as razões de decidir sido devidamente explicitadas e as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia enfrentadas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, sendo exigido o exame apenas das assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, IV; Tema nº 339 da Repercussão Geral). 7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento e a aplicabilidade das teses de repercussão geral, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 1556871 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-11-2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1561239 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1561350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente